Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735340-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI - ME, KARINE CARVALHO BARROS, THAYANE BARROS TOMAZ APELADO: GENT INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Intimem-se as apelantes CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI – ME e THAYANE BARROS TOMAZ a regularizarem a representação processual postulatória atinente à advogada subscritora da petição de ID 21865813. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora